Tribunal: TJES
Processo: 5008849-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008849-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP

AGRAVADO: LEANDRO ALVES BONATO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. NOTA DE CORTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO IMPETRANTE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIO DO EDITAL. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. Precedentes.

2. No caso, o Impetrante insurge-se contra sua desclassificação por não atingir nota de corte na primeira fase do certame (prova objetiva e prova discursiva).

3. O edital de abertura do concurso público foi expresso, em seu item 8.1.1, no sentido de que somente seria convocado a participar do Teste de Aptidão Física, o candidato classificado na soma das notas das Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos até o limite de 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para a ampla concorrência.

4. A desclassificação do Impetrante ocorreu com base nas regras do edital.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008849-71.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO AOCP.

ADVOGADO : FABIO RICARDO MORELLI.

RECORRIDO : LEANDRO ALVES BONATO.

ADVOGADOS : LUIZ FELIPE LYRIO PERES HOLZ E OUTROS.

MAGISTRADA : UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

DEPENDÊNCIA PROC. Nº 5008965-77.2023.8.08.0000

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO AOCP contra a decisão que, no mandado de segurança impetrado por LEANDRO ALVES BONATO, deferiu parcialmente o pedido liminar, para (i) suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o Impetrante do concurso público para provimento ao cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) – cirurgião dentista – clínico geral; (ii) determinar a reinclusão do Impetrante no concurso público vertente, aproveitando-se o resultado das etapas já realizadas, mesmo que fora da ordem cronológica do edital; (iii) determinar a sua convocação para realização do TAF; e (iv) determinar, caso seja aprovado no TAF, sua convocação para realizar as demais etapas, em igualdade de condições com os demais candidatos, figurando em todas as listas classificatórias.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) o Agravado não tinha nota suficiente para avançar para a próxima fase do concurso (TAF); (ii) de acordo com o estabelecido pelo item 8.1.1 do edital, só foram classificados para o teste de aptidão física, os candidatos que se classificaram até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para a ampla concorrência do cargo, sendo os demais automaticamente desclassificados do concurso; (iii) a nota de corte foi de 54,00 pontos na prova objetiva; (iv) considerando que o candidato obteve somente 47 pontos, foi desclassificado, conforme previsão do edital.

Na decisão ID 5761535, foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à análise da obtenção, ou não, pelo candidato Agravado, da nota de corte nas provas objetiva e discursiva, para prosseguir no concurso público para o cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) – cirurgião dentista – clínico geral, regido pelo Edital nº 04/2022, de 14 de junho de 2022.

Sobre o tema, a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é “
no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AgRg no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015
”. (AgInt no RMS n. 68.912/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Com base nessa premissa, só se permite ao Poder Judiciário avaliar se os critérios de avaliação correspondem àqueles previstos no edital.

No caso, o Agravado obteve provimento liminar na demanda de origem, para ser reincluído no concurso público para o preenchimento do cargo de 1º Tenente Dentista (QOD) – cirurgião dentista – clínico geral, por suposta ilegalidade na contagem de seus pontos das provas objetiva e discursiva, que culminou em sua desclassificação.

Deve ser analisado, portanto, se o candidato atingiu, ou não, a nota de corte para viabilizar sua continuidade no certame, segundo os critérios previstos no edital.

Verifica-se, de plano, que o Agravado obteve
47 pontos
nas referidas provas.

Em contrapartida, o edital do concurso público foi expresso, em seu item 8.1.1 (ID 28299402 dos autos originários), no sentido de que somente seria convocado a participar do Teste de Aptidão Física, o candidato classificado na soma das notas das Provas Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos até o limite de
6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para a ampla concorrência
.

O Edital de abertura, no item 1.8, reservou
10 vagas
para os candidatos inscritos nas vagas de ampla concorrência para o cargo de Cirurgião Dentista – Clínico Geral.

Dessa forma, somente os
60 (sessenta)
primeiros candidatos para o referido cargo seriam convocados para a segunda etapa.

Conforme se extrai do anexo único do edital de convocação para o teste de aptidão física (2ª etapa do certame – posterior às provas objetiva e discursiva), ID 5682206, a candidata que ficou na 60ª posição da ampla concorrência obteve
54 pontos
, demonstrando, assim, a verossimilhança da alegação do Agravante de que o Impetrante não obteve pontuação mínima para sua classificação.

Insta consignar que os candidatos apontados pelo Impetrante, que obtiveram nota inferior à sua e que foram convocados para o TAF, concorreram às vagas reservadas aos candidatos negros, conforme se extrai do ID 5682206, o que afasta a existência de probabilidade de seu direito.

Da mesma forma, não se sustenta a alegação do Agravado, no pedido de reconsideração ID 6435348, no sentido de que, na classificação final do concurso público, o candidato aprovado “Felipe Beiral da Silva” teria obtido pontuação de 46 (quarenta e seis) pontos, isto é, inferior à sua.

Isso porque, conforme se depreende do Anexo Único do Edital de classificação do Concurso para Provimento de Vagas do Concurso Oficiais Saúde/2022 (ID 6435349), o referido candidato apontado pelo Agravado figura nas vagas como “sub judice”.

Logo, não havendo flagrante ilegalidade ou desatendimento às normas do edital por parte da banca examinadora do concurso, ora Agravante, é vedado ao Judiciário examinar os critérios utilizados no certame.

No mesmo sentido, o c. STJ:

[...]

4.
Salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de desatendimento das normas editalícias, é vedado ao Judiciário interferir nos critérios de correção de prova utilizados por banca examinadora de concurso público. Precedentes.

5. As alegativas de que o impetrante não teve acesso às gravações da prova e de que os candidatos foram avaliados por examinadores diferentes, com graus de exigência distintos, não foram comprovadas pelo impetrante, sendo vedada a dilação probatória no bojo da ação mandamental.

6. Segurança denegada.

(MS 19.068/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 01/07/2013).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, confirmando a liminar recursal, reformar a decisão agravada, e indeferir o pedido liminar no mandado de segurança originário.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o pedido de reconsideração formulado no ID 6435348.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)